Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721236-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE CARLOS MENDES RECORRIDO: SEBASTIÃO ROBERTO MENDES, REGINA CÉLIA PINTO MENDES, ROBERTA MENDES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE CARLOS MENDES, contra decisão desta Presidência (ID 53485131), que inadmitiu o recurso constitucional por ele interposto. Sustenta que, ao contrário do que restou consignado na decisão ora embargada, o preparo foi devidamente recolhido. Pugna, assim, pela retificação da decisão e admissão do apelo. Com razão o embargante em relação à regularidade do preparo. Assim, revogo a decisão de ID 53485131, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO FEITO. ART. 485, IV, CPC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. A ausência de demonstração de pagamento das custas processuais enseja no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 3. O recolhimento das custas de ingresso constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. 4. No caso, o não pagamento das custas iniciais no prazo legal implica no cancelamento da distribuição e extinção da lide por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do processo, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal, sustentando ser dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aponta ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade em abono à sua tese. Deixa, contudo, de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e as decisões na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023 e na Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030